Tribunal: TJPA
Processo: 0022544-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022544-05.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: JAMILE ANDRADE REGIS, LUIZ VIEIRA REGIS DE SOUZA, KALEBE ANDRADE REGIS, ISOMARY ANDRADE REGIS, LUDYMILA ANDRADE REGIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. POSSE EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS, LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO NO PERÍODO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. AFASTADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais, consistente no pagamento de vencimentos e seus acréscimos, e por danos sofridos, em razão da nomeação tardia para o cargo aprovado em concurso público;

2.
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores a posse em cargo público determinada por decisão judicial não enseja indenização, salvo em situação de arbitrariedade flagrante, como descumprimento de ordens judiciais, má-fé ou litigância procrastinatória. Ausente a comprovação nos autos;

3.
Inexistência de direito à indenização por danos materiais referentes ao período anterior à efetiva nomeação e posse, em conformidade com entendimento jurisprudencial, vez que não exerceu atividade no período anterior à nomeação;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade conhecem e negam provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 13236776) interposto por
Luiz Vieira Regis de Souza,
na qualidade de substituto processual da parte autora (falecida), em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais em desfavor do Estado do Pará, consistente no pagamento de vencimentos e seus acréscimos, e por danos sofridos, em razão da nomeação tardia para o cargo aprovado em concurso público;

O apelante fundamenta o recurso de apelação na alegação de que o Estado do Pará é responsável pela demora na nomeação da candidata Jamile Andrade Regis no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado, tendo em vista a resistência ao cumprimento da segurança concedida e a suposta negligência na realização do curso de formação.

Destaca que a inércia do apelado em promover a nomeação causou angústia e abalo psíquico a candidata, ensejando o direito à indenização por danos morais e materiais.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do Estado e condená-lo ao pagamento dos danos pleiteados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará argumenta que não há relação de causalidade entre a alegada morosidade na nomeação da candidata e a atuação da Administração Pública. Defende, portanto, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 13236790).

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16627602).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, toma-se conhecimento do presente recurso e passa-se à análise de suas razões meritórias.

Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
, que nos autos ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais,
julgou improcedente o pedido inicial
,
nos termos do dispositivo transcrito:

“(...) III. Dispositivo. Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido à fl. 109, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Havendo recurso, certifique-se e processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra”

A ação foi ajuizada por Jamille Andrade Régis contra o Estado do Pará, buscando indenização por danos morais e materiais devido à sua eliminação ilegal de um concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará – Concurso C-47/90, tendo como principal argumento a alegação de que sua eliminação do concurso foi ilegal, pois o curso de formação técnico-profissional, no qual foi reprovada, tinha caráter classificatório e não eliminatório. Aduz que diante do cenário de eliminação do concurso precisou impetrar mandado de segurança para garantir sua matrícula no curso de formação e posteriormente obteve concessão da segurança, e que após conclusão e aprovação no curso de formação, enfrentou obstáculos em relação à nomeação, o que a levou a buscar novamente a Justiça.

Alega que diante das circunstâncias imposta pela demora na nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil, e o desgaste emocional que teve no decorrer das diversas ações judiciais, requer a indenização por danos materiais e morais perpetrados pelo requerido, com seu gesto arbitrário e ilegal de não nomeá-la no cargo de Delegado de Polícia Civil.

A parte autora somente foi investida no cargo em 20/07/2008, desta forma, pleiteia indenização por dano material, pois deixou de receber o salário durante todo o período em que lhe foi furtado o direito à nomeação e posse (de 20/01/92- data de nomeação dos demais alunos e 20/07/2008- data de sua nomeação) e dano moral, pela enorme dor física e mortal, bem como pelos transtornos, inclusive de saúde que sofreu por causa da nomeação tardia para o cargo.

Informo que no decorrer do processo judicial a parte autora faleceu, e o Sr. Luiz Vieira Regis de Souza, peticionou informado ao juízo (Id. 13236769), esposo da parte autora, requereu sua habilitação na qualidade de substituto processual, que restou deferido, nos termos da decisão de Id. 13236773.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que a matéria guarda similitude com a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de ser indevida a indenização pelo tempo que em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público.

No julgamento do RE nº 724.347- Tema 671, sob a ótica da repercussão geral, assentou o entendimento de que em situações jurídicas envolvendo nomeação e posse tardias resultantes de arbitrariedade qualificada pelo poder judiciário, como dolo, se exigirá a reparação adequada pela ilicitude praticada pelo ente estatal, desde que comprovado o dano.

Vejamos a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015)”

No presente caso, embora a nomeação decorra de uma decisão judicial, não se observa a condição delineada pela Suprema Corte referente a uma “situação de arbitrariedade flagrante”.

Isso se deve ao fato de que a mera existência de controvérsias judiciais relacionadas a concursos não caracteriza necessariamente situações arbitrárias.

Situações de arbitrariedade flagrante envolvem o desrespeito às ordens judiciais, a procrastinação deliberada, a má-fé e outras formas de desconsideração ou abuso das instituições, as quais não foram demonstradas neste processo.

Ademais, a parte autora não exerceu atividades no período anterior à sua nomeação, não cabendo o pagamento de salários ou qualquer outra indenização por danos materiais. Isso decorre do entendimento jurisprudencial consolidado de que o pagamento de remuneração ou compensação financeira a um servidor público requer o efetivo desempenho das funções do cargo, para evitar enriquecimento sem causa.

Na mesma linha, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SÚMULA 481/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC/15.
NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CONCERNENTE AO PERÍODO PRETÉRITO NÃO TRABALHADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NÃO EVIDENCIADAS
. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DEU CORRETA APLICAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STF NO RE 724.347/DF (TEMA 671). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Demonstrada a situação de dificuldade financeira da demandada, deve ser a ela deferida a gratuidade de justiça requerida na contestação, nos termos da Súmula 481/STJ. 2. Alegação de manifesta violação à norma jurídica, por inobservância parcial da tese definida pelo STF no RE 724.347/DF (Tema 671), no sentido de que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante". 3.
No caso concreto, não se descortina evidência de mácula, por parte do acórdão rescindendo, ao entendimento fixado pelo STF no mencionado TEMA 671, pois que, em harmonia com a tese assim formada na Excelsa Corte, decidiu inexistir, em favor da autora, direito ser indenizada em relação a período anterior à sua efetiva posse, sob pena de enriquecimento sem causa, porquanto não reconhecida ilegalidade flagrante no agir administrativo que impediu seu acesso ao cargo em momento pretérito.
Nessa mesma compreensão: AgInt na AR n. 6.030/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.4. Ação rescisória julgada improcedente.(STJ - AR: 6841 DF 2020/0239575-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)”

Neste contexto, conforme estabelecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se configura a responsabilidade civil do requerido, resultando na manutenção integral da sentença, uma vez que não há evidência nos autos de descumprimento de ordens judiciais, litigância procrastinatória, má-fé ou abuso institucional, elementos que caracterizariam uma arbitrariedade flagrante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita deferida na origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024